Tribunal: STF
Processo: AP 1946
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.
Em 24/1/2025, os presentes autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF.  (eDoc. 122).
A Central de Monitoramento Eletrônico do estado de São Paulo encaminhou aos autos relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026).
Intimada, em 15/1/2026, a Defesa apresentou justificativa informando, em síntese, que a monitorada vem cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares impostas.  Destacou que (eDoc. 157): 

(...) as violações de “ausência de sinal” provavelmente se deram por falha do próprio equipamento de monitoramento eletrônico, sobretudo considerando que várias delas foram de pouquíssimos minutos. 
(...)  a acusada vem cumprindo rigorosamente a todas as medidas cautelares impostas e que esta é a primeira vez que uma suposta “violação” foi comunicada, sem que a acusada tenha efetivamente descumprido qualquer uma das condições de sua liberdade provisória impostas. 
(...)  o relatório de mapas comprova que a acusada não saiu de sua residência (ou Comarca) em horários não permitidos, estando cumprindo assiduamente o recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana
É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, não havendo notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente